Tribunal: TJMT
Processo: 1003946-85.2025.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003946-85.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO SOARES - CPF: 452.943.999-20 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSILDA DE PAIVA SOARES - CPF: 496.359.131-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO PAIVA - CPF: 117.311.339-87 (APELADO), ESPÓLIO DE LEONILDA DO CARMO PAIVA - CPF: 496.359.211-87 (APELADO), EUNICE PAIVA DE OLIVEIRA - CPF: 384.577.411-87 (APELADO), JOAO CARLOS DE PAIVA - CPF: 369.122.989-15 (APELADO), PEDRO DE PAIVA JUNIOR - CPF: 531.987.601-78 (APELADO), MARLENE DE PAIVA DE SOUZA - CPF: 488.261.549-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA.
PRETENSÃO DE NATUREZA JURÍDICA DE PETIÇÃO DE HERANÇA
.
HERDEIRO PRETERIDO
.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO
CC
DE 2002.

PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente liminarmente Ação de Anulação de Partilha, ao reconhecer a prescrição da pretensão de inclusão de herdeiro preterido
na partilha de bens do espólio de Pedro de Paiva. A sentença foi proferida sem fixação de ônus de sucumbência.

II. Questão em discussão

D
efinir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação de natureza sucessória, em que se postula a inclusão de herdeiro preterido sob alegação de nulidade da partilha, especialmente diante da ausência de intimação da sentença homologatória.

III. Razões de decidir

A pretensão dos apelantes possui natureza de petição de herança, conforme previsto no art. 1.824 do CC/2002, sendo aplicável o prazo prescricional

da abertura da sucessão
.

Conforme
regras de transição do art. 2.028 do CC/2002, aplicou-se o prazo de 20 anos do CC/1
.
916
.

A propositura da ação apenas em 1-6-2025 evidencia o decurso do prazo prescricional, impedindo o prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional da
ação anulatória de partilha
é
a data da abertura da sucessão

quando
possui
r
natureza jurídica de petição de herança
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Anulação de Partilha
julgada improcedente liminarmente, em razão d
o reconhecimento da prescrição. Sem sucumbência.

Os apelantes alegam que
que o termo inicial do prazo prescricional não seria a data da abertura da sucessão, mas
do
momento em que tomaram ciência da sentença homologatória da partilha, o que teria ocorrido apenas em
2-10-2017
.

Sustentam que não foram intimados da sentença homologatória, o que configuraria nulidade absoluta e matéria de ordem pública, afastando a prescrição reconhecida.

Requerem
o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

autor

ajuizou a presente Ação
com o objetivo de anular a partilha dos bens do espólio de Pedro de Paiva, realizada nos autos do Inventário n. 0000071-58.1987.8.11.0007, homologada em
25-7-2012
,
transitado
em julgado em
2-10-2012
.

Busca o reconhecimento de seu direito à parte da herança deixada em virtude do falecimento de sua esposa, Rosilda de Paiva Soares, ocorrido em
29-1-1991
, filha do falecido.

A demanda foi julgada improcedente, diante do reconhecimento da prescrição.

Embora os apelantes tenham intitulado a ação como
“anulatória de partilha”
, a pretensão possui natureza jurídica de petição de herança, uma vez que o
s
autor
es
alega
m

sua
exclusão
na
participação
do
ato
jurídico
.

O art. 1.824 do
CC

estabelece
que "
o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua".

O
STJ
, ao julgar o Tema n. 1.200, firmou o entendimento de que a exclusão de herdeiro da partilha não afasta a incidência do prazo prescricional, o qual é decenal, nos termos do
art.
205 do
CC/2002
.

No caso, o apelante
Antônio Soares
figura como herdeiro preterido por não ter sido incluído nos autos do inventário, em razão de seu direito de representação da falecida esposa, Rosilda.

Verifica-se que
e
m ações de petição de herança, o prazo prescricional tem início com a abertura da sucessão
, a qual, no presente feito, ocorreu em 29-1-1991, data do falecimento da mulher do autor, consoante
certidão de óbito assentado pelo cartório do Distrito de Uberaba/PR
.

À época da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (
11-1-2003
), já haviam se passado aproximadamente 12 anos desde a abertura da sucessão, ultrapassando metade do prazo de 20 anos previsto no Código Civil de 1916. Diante disso, aplica-se o prazo prescricional de 20 anos, com termo final em
29-1-2011
.

Entretanto, a presente ação foi proposta somente em
1-6-2025
, ou seja, após o esgotamento do prazo prescricional aplicável.

Ressalta-se
que a ausência de intimação da sentença homologatória da partilha não impede o reconhecimento da prescrição, pois a controvérsia diz respeito ao direito material à herança, já fulminado pelo decurso do tempo desde muito antes da homologação da partilha, realizada em 2012.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença, em razão da configuração da prescrição.

N
esse
sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE PARTILHA - EXCLUSÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO - HOMOLOGAÇÃO PARTILHA - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL- PRAZO DECENAL QUE FLUI A PARTIR DA ENTRATA EM VIGOR DA NOVA LEGISLAÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. Ação anulatória de partilha, ajuizada por herdeiro que dela foi excluída não é
imprescritível.
Não havendo previsão de prazo prescricional específico para ação de nulidade de partilha, ajuizada por herdeiro necessário que dela foi excluído, aplica-se o prazo geral previsto no art. 205, do Código
Civil,
de dez anos. Com o advento do novo diploma civil, o prazo prescricional da anulatória, que era de 20 (vinte) anos - caput do art. 177 do CC/16, passou a ser de 10 (dez) anos -
art
.
206, § 3º, IX, do CC/02. Tendo o novo Código Civil entrado em vigor no dia 11/01/2003, verifica-se que, o formal de partilha é
datado de 17/10/2002, transcorreram menos da metade do prazo prescricional disciplinado pela lei anterior (vinte anos), razão pela qual aplicável ao presente caso a regra ditada pelo atual Código Civil, mas apenas a partir da data de início da sua vigência, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência. Por isso, a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição decenal, posto que, quando do ajuizamento da presente ação em 2021, já havia transcorrido os dez anos da entrada em vigor do novo Código Civil. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - AC: 10000220476733001 MG, Relator.: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/06/2022)
.

AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA, CUMULADA COM NULIDADE DE INVENTÁRIO/PARTILHA EXTRAJUDICIAL. I. Gratuidade de justiça deferida à autora. Irresignação dos
réus.
Rejeição. À luz do disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, não há elementos contemporâneos, especificamente em relação à apelada e com a segurança necessária, que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. II. Legitimidade
passiva.
Rés que constam como signatárias do Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários, Permuta e Outras Avenças, não apenas como anuentes. Cedentes de todos os seus direitos hereditários decorrentes do acervo patrimonial do de cujus. Alegado na inicial que bens ali relacionados foram excluídos do inventário extrajudicial que se pretende anular. Apelantes casadas em comunhão parcial com os herdeiros e participaram da partilha extrajudicial, de modo que haverá reflexos em suas esferas jurídicas, como bem decidido na sentença
apelada.
Preliminar
rejeitada. III. Prescrição. Petição de
herança.
Termo inicial do prazo prescricional é a abertura da sucessão (cf. STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 479.648 – MS). Regra de transição do artigo 2 .028 c/c artigo 205, ambos do CC/2002. Termo final em 11 de janeiro de 2013, dez anos após a entrada em vigor do CC/2002. Ação distribuída em 24 de janeiro de 2018, após, portanto, o decurso do prazo prescricional. Prescrição
reconhecida.
Extinção do processo, com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso II, do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10016365420188260001 SP 1001636-54.2018 .8.26.0001, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 19/04/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025